Tribunal: TCU
Processo: 018.476/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900232025, modalidade Pregão e Uasg 200331 (Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de controle de distúrbios civis, para atender demanda da Secretaria Nacional de Segurança Pública e demais órgãos participantes conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2429/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90.023/2025, sob a responsabilidade de Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com valor estimado de R$ 41.376.744,50, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de equipamentos de controle de distúrbios civis, para atender demanda da Secretaria Nacional de Segurança Pública e demais órgãos participantes. Considerando que o denunciante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: a) inobservância do prazo mínimo legal para a apresentação de propostas e lances (o denunciante alega que houve desrespeito ao prazo mínimo de oito dias úteis previsto no art. 55 da Lei 14.133/2021 para a realização da sessão pública de abertura de propostas, contados após a publicação do edital); e b) ausência de publicidade dos pedidos de impugnação e esclarecimentos (o órgão teria contrariado os princípios da legalidade, publicidade e transparência ao deixar de divulgar a íntegra dos pedidos de impugnação e esclarecimento e respectivas decisões); considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, em atenção à irregularidade "a", de acordo com a unidade instrutora, a contagem do prazo realizada pela Administração respeitou o mínimo legal, resultando a alegação de interpretação equivocada dos dispositivos da Lei 14.133/2021; considerando que, em relação à irregularidade "b", a unidade consignou o seguinte (peça 14): " Em consulta ao portal Compras.gov, verificou-se que o pregoeiro disponibilizou as impugnações e pedidos de esclarecimento apresentados pelos licitantes no quadro de avisos, juntamente com as respectivas respostas, conforme peça 13. Embora não tenha havido a divulgação da íntegra de alguns pedidos formulados por e-mail, observa-se que as respostas proferidas pela autoridade responsável foram disponibilizadas de maneira completa no quadro de avisos da licitação, em estrito cumprimento ao que exige o parágrafo único do art. 164 da Lei 14.133/2021. Ademais, constatou-se que o pregão contou com participação expressiva de interessados, com onze propostas apresentadas para o item 1 e dezenove propostas para o item 2, números que denotam ampla divulgação e elevado grau de competição entre os licitantes. Ainda, conforme o portal de compras, o valor das propostas habilitadas é consideravelmente inferior ao valor estimado, o que reforça a ideia de que a disputa foi vantajosa para a Administração e que não houve restrição à competitividade "; e considerando que, em face do exposto, a unidade propôs conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno-TCU e c/c o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; d) comunicar esta decisão ao denunciante e à Secretaria Nacional de Segurança Pública; e) arquivar os autos 1. Processo TC- Processo 018.476/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há